Tribunal: TJDFT
Processo: 0003253-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, quanto às lesões corporais sofridas, inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória.

3. Demonstrado o dolo do réu e comprovada a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, art. 129, §9o, do CP, a manutenção da condenação penal é a medida que se impõe.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.